Tribunal: TCU
Processo: 023.488/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7188/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.488/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Coffone Cabral (XXX.674.217-XX); Alzemar da Silva Boy (XXX.398.027-XX); Camila Batista Rodrigues (XXX.798.097-XX); Hiron Akira Yamada Magalhaes (XXX.466.247-XX); Patricia Ferreira de Souza Lima (XXX.668.227-XX); Rejane Gomes Cordeiro (XXX.678.077-XX); Roberto Cesar Zarco Camara (XXX.946.587-XX); Suzana de Sa Kloh (XXX.067.487-XX); Thais Paiva de Oliveira (XXX.648.557-XX); Thiago Resende de Almeida (XXX.924.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.